Tribunal: TJSP
Processo: 1150647-44.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INVENTÁRIO - PRETENSÃO DE ABRANGER O PERÍODO DESDE O FALECIMENTO DO "DE CUJUS" ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUERIDA QUE SOMENTE FOI NOMEADA INVENTARIANTE EM ABRIL DE 2024 – RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS QUE, ATÉ ENTÃO, COMPETIA À PRÓPRIA APELANTE, POSTERIORMENTE REMOVIDA DO ENCARGO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – INVENTÁRIO - PRETENSÃO DE ABRANGER O PERÍODO DESDE O FALECIMENTO DO "DE CUJUS" ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUERIDA QUE SOMENTE FOI NOMEADA INVENTARIANTE EM ABRIL DE 2024 – RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS QUE, ATÉ ENTÃO, COMPETIA À PRÓPRIA APELANTE, POSTERIORMENTE REMOVIDA DO ENCARGO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC, DIANTE DA CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA E DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO